Tribunal: TJES
Processo: 5001111-87.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001111-87.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EQUILIBRIUM: REABILITACAO E SAUDE LTDA

APELADO: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001111-87.2021.8.08.0069

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED

APELADA: FH GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL APÓS DEFERIMENTO EXPRESSO. CONTRADIÇÃO DO JUÍZO A QUO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível contra sentença proferida que, nos autos da ação monitória acolheu o pedido da parte autora e converteu o mandado monitório em executivo, condenando a requerida ao pagamento de R$ 91.782,83.

2. A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seu pedido de depoimento pessoal, após decisão judicial que havia deferido a produção da referida prova. Subsidiariamente, argumenta que os documentos apresentados pela parte autora não são prova escrita hábil para o ajuizamento da ação monitória, pois não demonstram a evolução do débito nem a origem do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal da requerida, após deferimento expresso da prova pelo Juízo a quo; e (ii) definir as consequências processuais da eventual nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cerceamento de defesa se configura quando o Juízo indefere a produção de prova previamente autorizada, frustrando a expectativa legítima da parte e impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

5. O comportamento contraditório do Magistrado, que inicialmente deferiu a colheita de depoimento pessoal e, posteriormente, em audiência, indeferiu o ato sob alegação de ausência de pedido específico, compromete a regularidade do processo.

6. O julgamento desfavorável à requerida pela suposta ausência de prova das alegações formuladas em embargos monitórios, sem que lhe tenha sido oportunizada a produção da prova requerida, viola o direito à ampla defesa e configura nulidade processual.

7. A anulação da sentença impõe-se, pois a ausência de instrução probatória inviabiliza o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova previamente deferida pelo Juízo, quando essencial à demonstração dos fatos alegados pela parte.

2. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe a reabertura da instrução processual, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5012000-57.2022.8.13.0027, Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil, j. 16/12/2024; TJGO, AC 5171540-46.2023.8.09.0051, Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 06/11/2024; TJPR, ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, j. 28/10/2024; TJES, AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
KS MENDES FISIOTERAPIA ME
em face da sentença (ID 11315735) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes que, nos autos da ação monitória proposta por
NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA ME,
acolheu o pedido da parte autora e converteu o mandado inicial em executivo, condenando a requerida a pagar o valor de R$ 91.782,83 (noventa e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Em suas razões recursais (ID 11315736), a apelante sustenta que (i) a sentença deve ser anulada, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que seu pedido de depoimento pessoal foi indeferido, mas, por outro lado, a condenação pautou-se na ausência de comprovação dos fatos alegados nos embargos à monitória.

Subsidiariamente, aduz que (ii)
“os documentos colacionados pela empresa recorrida não são documentados como prova escrita hábil ao manejo da ação monitória, com a ação não veio instruída com documentos essenciais
,
posto não trazer demonstrativos que evidenciassem a evolução do débito, bem como não foi explicada a origem da importância devida
”.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 11315741.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
propôs ação monitória em face de
KS MENDES FISIOTERAPIA ME
, no intuito de obter a condenação da requerida ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) originado a partir do termo de confissão de dívida acostado ao ID 11315275.

Após o oferecimento de embargos à monitória e da realização de audiência de instrução e julgamento, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da pretensão autoral (ID 11315735), aduzindo, em síntese, que
“a requerente junto aos autos cópia da notificação de cobrança extrajudicial e termo de confissão de dívida. Por seu turno, a requerida opôs embargos à monitória, sob o argumento principal de que teria sido coagida a assinar o termo de confissão de dívida, contudo, compulsando os autos, não há qualquer elemento que comprove o alegado pela parte requerida
”.

Vê-se, portanto, que o que justificou a procedência da pretensão autoral foi o fato de a requerida não ter anuído com o ônus probatório que lhe competia à luz do art. 373, inciso II, do CPC, no sentido de comprovar os fatos desconstitutivos do direito autoral.

Sucede que a requerida, ora apelante, requereu a realização de depoimento pessoal do representante da autora, para
“apuração de fatos que comprovam a figura da agiotagem
” (ID 11315687). O referido pedido foi renovado por meio da petição de ID 11315710, quando fora intimada pelo Juízo
a quo
para indicar as provas que pretendia produzir.

Em seguida, o Magistrado de Primeira Instância proferiu a decisão de ID 11315717, na qual destacou o seguinte:

[...] No mais,
haja vista o pedido de colheita de depoimento pessoal formulado por ambas as partes, defiro a produção de prova oral
e, para tanto, designo a audiência para o dia 10 de outubro de 2023, às 17h.

Como se vê, houve expresso deferimento pelo Juízo
a quo
de realização da colheita de depoimento pessoal em favor de ambas as partes.

No entanto, durante a audiência em questão (ID 11315733), o Magistrado decidiu pela impossibilidade de colheita de depoimento pessoal pleiteado pela requerida, sob o fundamento de que essa não havia formulado pedido nesse sentido, e também, de que o ato seria inócuo.

Tal fato, revela comportamento contraditório do Magistrado que, em um primeiro momento defere o pedido formulado pela parte e, durante a audiência, decide em sentido contrário, frustrando a legítima expectativa da requerida de comprovar os fatos alegados por meio da prova pretendida.

Igualmente, é importante consignar que não há que se falar em preclusão de produção da prova, tal como indicado na referida decisão que indeferiu sua realização. Isso porque o pleito foi apresentado tanto em contestação, como quando da intimação do Município para informar a respeito das provas que pretendia produzir e inclusive foi considerado pelo Magistrado, ao agendar a realização da audiência de instrução e julgamento.

Ademais, compreendo que o cerceamento do direito de defesa da apelante também decorre do fato de que o Magistrado sentenciante fundamentou a procedência da pretensão autoral na ausência de provas do alegado em sede de embargos à monitória. Contudo, de forma contrastante, o próprio Magistrado havia indeferido seu pedido de produção de prova em audiência.

Ora, não se pode admitir que o julgador decida que o feito encontra-se pronto para julgamento, indefira a prova pretendida pela ré, e, ao mesmo tempo, afirme que a requerida não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, sendo que não lhe fora oferecida oportunidade para tanto. Trata-se, como dito, de comportamento contraditório.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam ter sofrido danos morais em razão da evacuação emergencial de suas residências por ordem das autoridades competentes.
O juízo de origem considerou que os autores não comprovaram o dano, atribuindo-lhes o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, e apontou a ausência de provas suficientes para a caracterização dos alegados danos morais, especialmente pela falta de produção de prova testemunhal.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da falta de análise, pelo juízo a quo, do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal feito pelos autores; e (II) determinar as consequências processuais de eventual nulidade da sentença. III. Razões de decidir o cerceamento de defesa se configura quando o juízo deixa de analisar pedido subsidiário de produção de prova, especialmente quando tal prova pode ser essencial ao deslinde da causa.
No caso concreto, os autores solicitaram, em impugnação à contestação e em sede de especificação de provas, o julgamento antecipado da lide com base nas provas existentes, mas, subsidiariamente, requereram a produção de prova testemunhal caso o magistrado entendesse pela insuficiência das provas documentais.

O juízo de origem, ao antecipar o julgamento da lide sem analisar o pedido subsidiário de oitiva de testemunhas, impediu que os autores pudessem produzir prova que poderia ser decisiva para a comprovação do alegado dano moral. A fundamentação da sentença de improcedência, que apontou a falta de provas como razão para o julgamento desfavorável aos autores, revela a necessidade de reabertura da instrução probatória para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Em razão do cerceamento de defesa constatado, impõe-se a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisado o pedido de produção de prova testemunhal.
lV. Dispositivo e tese nulidade da sentença declarada de ofício. Tese de julgamento:
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o pedido de produção de prova testemunhal, formulado de forma subsidiária, não é analisado pelo juízo. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. V. V. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pedido subsidiário de provas. Impossibilidade. Rejeição. Não cabe ao magistrado proceder a uma análise prévia da suficiência de provas para a procedência da ação, sendo esse ônus atribuído à parte, que deve pleitear pela produção de provas pertinentes e necessárias à formação do magistrado, sem qualquer condicionante. (TJMG; APCV 5012000-57.2022.8.13.0027; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil; Julg. 16/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO. PRELIMINAR AFASTADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SEM SANEAMENTO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos constantes do ato judicial impugnado. 2. O artigo 357 do Código de Processo Civil determina que o Juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver as questões pendentes e delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão do mérito. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ocorre cerceamento de defesa na hipótese em que há, concomitantemente, o indeferimento de produção probatória requerida pela parte autora, e o julgamento pela improcedência do pedido formulado, por falta de provas
. 3. No caso em apreço,
a sentença de improcedência, proferida sem saneamento do processo e análise do pedido de provas atempadamente requerido, fundou-se na ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, o que evidencia absoluta contrariedade à lógica processual e efetivamente cerceou o direito de defesa da parte autora. Assim, a ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação, implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se assim sua cassação, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes a regular instrução do processo no juízo de primeiro grau, ou seja, uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5171540-46.2023.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJEGO 06/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. EMBARGADO. Tese de suficiência de provas para constituição do título executivo. Impossibilidade neste momento.
Julgamento antecipado do feito a despeito de requerimento de produção de provas formuladas pela parte autora. Ulterior sentença de improcedência por ausência de provas. Cerceamento ao direito de defesa. Necessidade de retorno dos autos à origem para abertura de fase instrutória a fim de elucidar pontos obscuros do feito e ulterior valoração do conjunto probatório. Produção de provas que teriam o condão de influir na demonstração dos fatos arguidos pelas partes, não se mostrando, em princípio, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Nulidade constatada de ofício. Precedentes do STJ e deste TJPR. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJPR; ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129; Paranaguá; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Osvaldo Canela Junior; Julg. 28/10/2024; DJPR 30/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Caracteriza cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não oportunizada a respectiva produção delas.
2. Apelação conhecida e provida.

(TJES - AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

Reconhecido o aludido vício que enseja a nulidade do pronunciamento recorrido, a anulação da sentença é medida que se impõe, restando prejudicados os demais fundamentos do recurso. Por derradeiro, não é possível adentrar no julgamento do mérito da lide com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), justamente porque não houve a regular instrução processual do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/02/2025 às 18:35:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55449310022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.